Tribunal: STF
Processo: ARE 1593755
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS POR SENTENÇA TRABALHISTA. MIGRAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI 8.112/1990. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM PERÍODO NÃO ATINGIDO POR PRESCRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL NA TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Na ordem constitucional atual, conforme consolidado na jurisprudência pátria, o desvio de função não importa reenquadramento de servidores públicos, sob pena de desrespeito à exigência de concurso público (artigo 37, II, da Constituição Federal). Assim, se devidamente demonstrado o desempenho habitual de atividades próprias e privativas de carreira funcional diversa, é devida indenização correspondente à diferença salarial, pelo interstício em que ocorrido o desvio. 
2. Conforme assentado em jurisprudência, o reconhecimento de desvio de função exige não só a demonstração de desempenho de atividades fora do escopo do cargo ocupado mas, igualmente, que estas correspondam à carreira paradigma indicada. Adicionalmente, o vício funcional deve haver ocorrido em período não prescrito, para fim de exigibilidade de reparação pecuniária. 
3. Os autores relataram que há décadas laboram em desvio de função, desempenhando atividades de analistas tributários da Receita Federal e auditores fiscais da Receita Federal. Assim, o termo a quo para a exigibilidade da indenização requerida corresponde ao dia seguinte do trânsito em julgado da sentença trabalhista que determinou a conversão do vínculo celetista para estatutário (em 02/12/2008), muito embora não detivesse competência jurisdicional para tanto. Como a ação foi ajuizada apenas em 03/12/2015, somente é possível avaliar nestes autos o período de labor de 03/12/2010 em diante. 
4. A prova reunida para embasar a tese de desvio funcional, tanto documental quanto testemunhal, refere-se invariavelmente a período atingido por prescrição ou a tarefas que configuram mera atividade de apoio às carreiras indicadas como paradigma, sendo compatíveis com as atribuições definidas na Portaria MF 191/2009, que dispõe sobre as atribuições dos cargos efetivamente ocupados pelos autores. 
5. O pleito subsidiário, de respeito à irredutibilidade salarial na conversão do vínculo celetista para estatutário, merece acolhimento. Com efeito, embora a observância de irredutibilidade salarial tenha constado como provimento jurisdicional na anterior demanda trabalhista em que foi reconhecido o liame empregatício com a União e determinada a transposição de regime de trabalho, não há óbice à respectiva apreciação nesta sede e instância, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se trata de matéria afeta à competência da Justiça Comum e que a eficácia da sentença trabalhista, em casos que tais, esgota-se com a formalização do vínculo estatutário, em observância à exigência de Regime Jurídico Único constante do artigo 37 da Constituição Federal. 
6. Embora a Corte Suprema tenha firmado entendimento de que a transposição importa extinção do vínculo celetista e início de vínculo administrativo – com o que, a princípio, haveriam relações autônomas, do que se derivaria que não comunicariam entre si o patamar salarial, dada a solução de continuidade do vínculo com a União – constata-se que também é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o princípio da irredutibilidade salarial incide mesmo em tal transição, sendo imperativa a preservação do valor nominal dos vencimentos do servidor. 
7. Provimento do pleito subsidiário para condenar a União a pagar a diferença de vencimentos, desde a alteração salarial (ocorrida em janeiro de 2014, quando operacionalizada a conversão de regimes determinada na seara trabalhista) até a data presente, na forma indicada, com incidência de correção monetária desde cada pagamento a menor com juros de mora contados da citação (Tema 611/STJ), observados os índices do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Redistribuição da sucumbência originária, nos termos dos artigos 85 e seguintes do CPC.
8. Apelo parcialmente provido.”

Opostos embargos de declaração pelo recorrido Adail de Jesus Ferreira, foram rejeitados (e-doc. 169). 
No recurso extraordinário argumenta-se que a Corte de origem teria contrariado os artigos 37, incisos II e XV; e 114, inciso I, da Constituição Federal, e o artigo 19 do ADCT, bem assim inobservado as teses firmadas nos Temas nºs 928 e 951 da Repercussão Geral.  

Sustenta que, na origem, trata-se de "ação de indenização por desvio de função, na qual aos Autores [ora recorridos], antes empregados do SERPRO, alega[m] desempenhar atividades próprias e específicas de técnico do Tesouro Nacional e Auditor Fiscal da Receita Federal reconhecida em ação trabalhista".
Aduz que "o v. acórdão reformou em parte a r. sentença e deu procedência ao pedido subsidiário dos Autores" relativo à irredutibilidade de vencimentos, "para condenar a União a pagar a diferença de vencimentos, desde a alteração salarial (ocorrida em janeiro de 2014, quando operacionalizada a conversão de regimes determinada na seara trabalhista) até a data presente". 
Alega que "os Autores eram empregados do SERPRO, e por conta de sentença trabalhista foram transpostos para cargos na Receita Federal", contudo,  "[q]uando da execução da transposição determinada na Justiça do Trabalho, entendeu a C. Turma que deveria ser garantida aos Autores a irredutibilidade de seus salários". 
Assevera, ainda, que "v. acórdão reconhece a inconstitucionalidade da transposição efetuada pela Justiça Laboral (cujos efeitos não mais persistem aqui na Justiça Comum), [sendo, portanto,] evidente a inconstitucionalidade da garantia da irredutibilidade de vencimentos para tal transposição inconstitucional (que violou, como apontou o próprio v. acórdão, os artigos 37, II, da CF, e 19, do ADCT)". 
Pondera que não há "qualquer efeito da sentença trabalhista para o período posterior à instituição do regime jurídico único", razão por que "não há que se falar em manutenção da garantia da irredutibilidade de vencimentos determinada no título judicial trabalhista, sob pena de ofensa ao art. 114, I, da CF, e ao Tema 928". 
Requer o provimento do apelo extremo, "com a decretação da total improcedência do pedido autoral, dada a inconstitucional concessão da irredutibilidade de vencimentos aos Autores no período posterior à sua transposição para o regime estatutário".
Inadmitido o recurso extraordinário pelo Tribunal a Quo (e-doc. 188), o ente recorrente interpôs agravo, elevando os autos a esta Corte para apreciação.  
Decido.
Compulsando os autos, depreende-se que o Tribunal de origem declarou que os autores, ora recorridos, são atualmente servidores estatutários da União, ante a coisa julgada formada a partir de sentença trabalhista, bem assim após duas ações rescisórias propostas pela União sem sucesso. Vide: 

"Os autores, em 1997, ajuizaram reclamação trabalhista contra SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados, até então contratante dos reclamantes) e União, autuada sob o número 0006000-29.1997.5.24.0066. A peça inaugural de tal demanda não consta do acervo probatório, mas, no que importa ao momento, a sentença então proferida assim decidiu a lide (ID 136325541, f. 08/09):
[...]
Em que pense grande celeuma recursal posterior perante o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, tais provimentos jurisdicionais restaram, ao final, mantidos, e posteriormente executados. É de se destacar, apenas, que o Tribunal Regional expressamente afastou o pleito de “equiparação salarial” anterior a 12/12/1990 (ID 136325542, f. 198/9, apontando que já a Constituição de 1967 proibia tal medida nos artigos 96 e 106, como o fez a Constituição de 1988, no artigo 37, XIII), e que, muito embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha apontado que o comando da sentença de transformação de empregos em cargos públicos teria sido decotado em segunda instância, por menção genérica à orientação jurisprudencial 138 daquela Corte (“Ainda que a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada após a edição da Lei nº 8.112/90, compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstas na legislação trabalhista, referentes a período anterior àquela lei”), quando do julgamento do recurso ordinário interposto à sentença (ID 136325544, f. 02), fato é que este comando foi objeto de execução (ID 136325551, f. 33/34). 
Como se infere dos autos, apenas em 2013 a União promoveu a transformação de empregos em cargos públicos, de modo que, em janeiro de 2014, os autores, então enquadrados como servidores públicos, passaram a receber vencimentos inferiores aos que percebiam anteriormente (ID’s 136325665, f. 49, e 136325328, f. 20). Esta a referência factual da inicial que releva para efeito de exame do pleito subsidiário de irredutibilidade salarial.
Deste resgaste do histórico da relação entre as partes, observa-se, de plano, que, a rigor, a Justiça Trabalhista era incompetente para parte substancial dos pleitos concedidos aos autores, embora a União não tenha logrado acolhimento de tal entendimento naquela Justiça (em que pese tenha aventado a questão durante o processamento da reclamação trabalhista E AJUIZADO DUAS AÇÕES RESCISÓRIAS, registradas sob os números 2104206-94.2009.5.00.0000 e 0005922-46.2013.5.00.0000).
[...]
Como se vê, as relações de vínculo administrativo, em sentido estrito (estatutárias, mormente) são de competência da Justiça Comum. Mais ainda, a sentença trabalhista não produz efeitos para período posterior à transposição do regime celetista para estatutário do servidor afetado, de modo que, em princípio, os reflexos sob a nova égide devem ser discutidos, igualmente, na Justiça Comum. 
Sob tais parâmetros é notório que não caberia à Justiça do Trabalho dispor além do reconhecimento do vínculo dos autores com a União. A estabilidade no serviço público (no caso, em referência ao artigo 19 do ADCT) bem como a criação de vínculo estatutário (a partir da transformação de empregos públicos em cargos públicos) são matérias de competência da Justiça Comum – federal do caso. 
Ademais, perceba-se que, segundo entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, os autores, embora tivessem direito à estabilização no serviço público (o que é diferente da posse em cargo público e não cria vínculo estatutário, por si) não tinham direito à transmutação de seus vínculos de celetistas para estatutários, pois não ingressaram nos quadros do Poder Público mediante concurso. 
A este respeito:
[...]
De toda a sorte, como consabido, a COISA JULGADA mantém sua autoridade mesmo se decorrente de decisão prolatada por Juízo incompetente. 
[...]
Portanto, é ponto de partida necessário que os autores, originalmente empregados celetistas contratados pelo SERPRO, são, presentemente, servidores estatutários da União." (e-doc. 157) (grifos acrescidos)

No caso, a parte recorrente pretende rediscutir a questão, asseverando, equivocadamente, que "se acórdão reconhece a inconstitucionalidade da transposição efetuada pela Justiça Laboral (cujos efeitos não mais persistem aqui na Justiça Comum), é evidente a inconstitucionalidade da garantia da irredutibilidade de vencimentos para tal transposição inconstitucional" (e-doc. 117, p. 9). 
Também objetivando debater os lindes da coisa julgada, assevera o ente recorrente que "a transposição dos Autores se deu por específica e peculiar determinação oriunda de sentença trabalhista [...], [sendo]  contrária aos artigos 37, II, da CF, e 19, do ADCT" (e-doc. 117, p. 15). 
A despeito da argumentação tecida pela recorrente sobre a suposta transposição, o que, em seu entendimento, infirma o debate sobre a irredutibilidade, verifico que para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 788.375/SC-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/05/2018 grifo nosso).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 943.639/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/05/2016).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 929.996/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2016).

Além disso, o acórdão recorrido fundamentou a questão consignando que a irredutibilidade dos vencimentos deve ser observada nos casos de transposição que importe em extinção de vínculo celetista e o início de vínculo administrativo. Vide:

"Neste intuito, observa-se que, embora a Corte Suprema tenha firmado entendimento de que a transposição importa extinção do vínculo celetista e início de vínculo administrativo (ARE 932.761 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 18/10/2017) – com o que, a princípio, haveriam relações autônomas, do que se derivaria que não comunicariam entre si o patamar salarial, dada a solução de continuidade do vínculo com a União – constata-se que também é consolidada a jurisprudência da Suprema Corte de que o princípio da irredutibilidade salarial incide mesmo em tal transição, sendo imperativa a preservação do valor nominal dos vencimentos do servidor. 
Nesta linha:
ARE 1.373.140 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/08/2022: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Transposição do regime celetista para estatutário. Coisa julgada trabalhista. IPC de março/1990. 84,32%. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. Manutenção do valor nominal da remuneração. Observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”

RE 642.890, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 26/10/2022: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA N. 406 DO MINISTÉRIO DA DEFESA PELA PORTARIA N. 931. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001, ART. 29. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. INSTITUIÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. 1. O auxílio-invalidez é o direito pecuniário devido ao militar que se encontra reformado como inválido por incapacidade para o serviço. 2. A Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre reestruturação de remuneração dos militares das Forças Armadas, ao determinar o valor do auxílio-invalidez em “sete cotas e meia de soldo”, deixou de estabelecer limite mínimo não inferior ao soldo de cabo engajado. 3. A Portaria n. 406/2004 do Ministério da Defesa, ao determinar o pagamento de auxílio-invalidez em valor não inferior ao soldo de cabo engajado, observou regra anterior à edição da Medida Provisória n. 2.215-10/2001. 4. O poder-dever de autotutela alcança a Administração Pública, que exerce controle sobre seus próprios atos, seja mediante anulação dos ilegais, seja por meio de revogação dos inconvenientes ou inoportunos. 5. A Portaria n. 931/2005 do Ministério da Defesa revogou a de n. 406/2004 e restaurou a disciplina do auxílio-invalidez em sintonia com o previsto na Medida Provisória n. 2.215-10/2001. 6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico. 7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não veda a reestruturação da remuneração do servidor público desde que o valor global dos vencimentos não sofra redução. 8. O art. 29 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 buscou preservar a irredutibilidade de vencimentos por meio da instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) nos casos em que constatada a redução de remuneração, proventos ou pensões decorrente de sua aplicação. 9. Recurso extraordinário provido. 10. Adota-se a seguinte tese de repercussão geral: “A Portaria n. 931/2005 do Ministério da Defesa, que alterou a fórmula de cálculo do auxílio-invalidez para os servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.” 
RE 1.023.750, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 16/09/2020: “VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS.”
RMS 32.391 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/12/2015: “Agravo no recurso ordinário em mandado de segurança. Serviço prestado no exterior. Enquadramento, por decisão judicial, ao regime jurídico único. Proventos. Pagamento da diferença entre a remuneração percebida no exterior e a do cargo de referência. Vantagem pessoal. Agravo não provido. É devido ao prestador de serviços no exterior, quando do enquadramento em cargo semelhante ao constante do organograma funcional brasileiro, o pagamento da diferença entre a remuneração percebida no exterior e a do cargo de referência, observado o teto constitucional, caracterizando-se o valor encontrado como vantagem pessoal. Precedente: RMS nº 28.649/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/10/11. Agravo regimental não provido.”
RE 252.349 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJe 23/08/2002: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DE MINAS GERAIS: CONVERSÃO COMPULSÓRIA DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO NA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. C.F., art. 7º, VI, art. 39, § 2º. I. - Impossibilidade da ocorrência de diminuição de vencimentos ou vantagens funcionais na conversão compulsória do regime celetista em estatutário. C.F., art. 7º, VI; art. 39, § 2º. II. - RE conhecido e provido. Agravo improvido.”

Como visto, o entendimento é de que servidores fazem jus, mesmo na conversão de regime ou vínculo, à garantia da irredutibilidade de vencimentos ou salarial.
Logo, o caso é de provimento do pleito subsidiário para condenar a União a pagar a diferença de vencimentos, desde a alteração salarial até a data presente, na forma indicada, com incidência de correção monetária desde cada pagamento a menor com juros de mora contados da citação (Tema 611/STJ), observados os índices do Manual de Cálculo da Justiça Federal (Itens 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2)." (e-doc. 157, p. 23 - 26)

Referido entendimento não diverge do entendimento da Suprema Corte sobre a matéria. Por oportuno, colho precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DE MINAS GERAIS: CONVERSÃO COMPULSÓRIA DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO NA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. C.F., art. 7º, VI, art. 39, § 2º. I. - Impossibilidade da ocorrência de diminuição de vencimentos ou vantagens funcionais na conversão compulsória do regime celetista em estatutário. C.F., art. 7º, VI; art. 39, § 2º. II. - RE conhecido e provido. Agravo improvido” (RE 252.349 AgR Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 23.8.2002) (grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 245.154 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015) (grifos acrescidos)

“VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS” (RE 1.023.750, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe-229 DIVULG 16.9.2020 PUBLIC 17.9.2020) (grifos acrescidos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente